Tribunal: TJSP
Processo: 1048918-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público inativo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação. Diretor de Escola. Gratificação por Gestão Educacional – GGE, nos termos da LC no 1.256/15, paga aos integrantes da classe de suporte pedagógico do Quadro do Magistério em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação.

1. Verba de natureza remuneratória, concedida em caráter geral e

Ementa:

APELAÇÃO. Servidor público inativo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação. Diretor de Escola. Gratificação por Gestão Educacional – GGE, nos termos da LC no 1.256/15, paga aos integrantes da classe de suporte pedagógico do Quadro do Magistério em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação.

1. Verba de natureza remuneratória, concedida em caráter geral e impessoal. Extensão também aos aposentados, na forma do artigo 40, § 8o, da Constituição da República. Reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido, em observância à decisão da Turma Especial, no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti).
2. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

Apelo provido, com observação em relação aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000649962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1048918-63.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLIVAL DE
SOUZA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSWALDO LUIZ PALU
(Presidente), MOREIRA DE CARVALHO E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 24 de agosto de 2018.
Oswaldo Luiz Palu
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23455
APELAÇÃO No 1048918-63.2017.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: OLIVAL DE SOUZA
APELADA
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. Juiz de 1a instância: Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO. Servidor público inativo do Estado de São Paulo.
Secretaria de Estado da Educação. Diretor de Escola. Gratificação
por Gestão Educacional GGE, nos termos da LC no 1.256/15,
paga aos integrantes da classe de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério em efetivo exercício na Secretaria de Estado da
Educação.
1. Verba de natureza remuneratória, concedida em caráter geral e
impessoal. Extensão também aos aposentados, na forma do artigo
40, § 8o, da Constituição da República. Reforma da r. sentença que
julgou improcedente o pedido, em observância à decisão da Turma
Especial, no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Rel. Des.
Paulo Barcellos Gatti).
2. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora
incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09. Colendo STF que
julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às
relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
Apelo provido, com observação em relação aos consectários
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto por OLIVAL DE SOUZA em confronto à r.
sentença de fls. 60/62, que julgou improcedente o
pedido formulado em ação de cognição ajuizada por
OLIVAL DE SOUZA em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, não reconhecendo o direito do autor à
incorporação da Gratificação por Gestão Educacional
GGE, com os correspondentes reflexos. Sucumbente, o
autor foi condenado ao pagamento de custas e despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o requerente
(fls. 65/71), sustentando, em síntese, que merecedora
de reforma a r. sentença. Aduz que é cabível a
extensão da Gratificação de Gestão Educacional - GGE
aos aposentados, eis que se trata de verba de caráter
geral, sendo concedida a todos os servidores da
Secretaria da Educação indistintamente, configurando
aumento de vencimentos dissimulado. Pugna seja o
recurso provido para julgar procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e devidamente
preparado, com contrarrazões acostadas a fls. 76/91. É
o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
A r. sentença comporta reforma.

2.
Trata-se de ação aforada por OLIVAL
DE SOUZA, servidor público aposentado do Estado de São
Paulo, Diretor de Escola, pleiteando o direito à
Gratificação de Gestão Educacional GGE, paga aos
integrantes da classe de suporte pedagógico dos
Quadros do Magistério em efetivo exercício na
Secretaria de Estado da Educação, nos termos da LC
Estadual no 1.256/2015. Defende que possui direito à
paridade remuneratória aos vencimentos dos servidores
ativos, especialmente porque a verba reclamada foi
concedida em caráter genérico, tratando-se, em
verdade, de reajuste de vencimentos, e que deve ser
incorporada aos proventos e pensões, razão pela qual
necessária à tutela do direito do autor, com o
consequente pagamento das diferenças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1.
A r. sentença 'a quo' proferida não
acolheu a pretensão inicial, com o que não se conforma
a requerente.
3.
A
lide
cinge-se,
portanto,
à
verificação do direito do autor à Gratificação de
Gestão Educacional GGE, instituída pela LC Estadual
no 1.256/2015. E na hipótese em epígrafe, deve ser
declarado o direito do autor, com a correspondente
condenação da requerida ao pagamento das diferenças. A
gratificação em voga cuida, em verdade, de verba de
natureza remuneratória, concedida em caráter geral e
impessoal, e em que pese o teor do art. 8o, da lei
complementar instituidora tenha restringido a verba
àqueles 'em efetivo exercício na Secretaria da
Educação', deve ser estendida também aos aposentados,
na forma do artigo 40, § 8o, da Constituição da
República,
conforme

decidido
no
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000, julgado pela C. Turma
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça em
13/04/2018, cuja tese firmada é a seguinte (Rel. E.
Des. Paulo Barcellos Gatti):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos.”
3.1.
Oportuna a transcrição das normas
supramencionadas:
LC Estadual no 1.256/2015
“Artigo 8o Fica instituída a Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício
na Secretaria da Educação.”
Constituição Federal
“Artigo 40 (...)
§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a
C. 9a Câmara de Direito Público do E. TJSP (já antes
mesmo do resultado do IRDR citado):
“APELAÇÃO Servidores públicos aposentados integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério
da Secretaria Estadual da Educação
Pretensão ao
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei Complementar no 1.256/2015 Natureza remuneratória,
geral e impessoal da vantagem Extensão aos inativos e
pensionistas Admissibilidade Sentença reformada
Recurso provido." (Apelação 1051860-05.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. 06/07/2017)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA Gratificação de
Gestão Educacional GGE (LC 1.256/15) Vantagem de
caráter geral que deve ser estendida aos aposentados
(art. 40, § 8o, da CF) Honorários recursais ora fixados
- Sentença de procedência mantida Recurso improvido e,
de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei
no 11.960/2009.” (Apelação 1011662-27.2015.8.26.0451,
Des. Rel. Rebouças de Carvalho, j. 23.05.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL Servidores públicos
estaduais aposentados Ação que visa ao recebimento da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), em seus
proventos de aposentadoria, com incidência sobre outras
verbas funcionais, além do recebimento das parcelas
vencidas, observada a prescrição quinquenal
Lei
Complementar no 1.256/2015
Natureza remuneratória,
geral e impessoal da vantagem Extensão aos inativos
Admissibilidade Precedentes desta C. Corte de Justiça
Sentença reformada para julgar procedente o pedido.
VERBA HONORÁRIA Fixação que obedece as regras do art.
85 do CPC/2015. Majoração levada a efeito nos termos do §
11 do referido dispositivo. Recurso provido.” (Apelação
1027310-43.2016.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi, j. 19/04/2017)
4.
Sobre os consectários legais a
incidir sobre as diferenças apuradas, tenha-se
presente que, sobre o tema controvertido na espécie, o
Pretório Excelso assim firmou seu entendimento quando
do julgamento do RE 870.947/SE, tema no 810/STF, DJE
de 20.09.2017:
“...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.1.
Note a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E.
5.
Em resumo, a atualização dos juros e
da correção monetária dos valores a que condenada a
requerida a pagar ao autor deve ser feita nos termos
do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a
saber: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança e correção monetária com
aplicação da variação do IPCA-E.
5.1.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO APELAÇÃO - Devolução à Turma
Julgadora para reapreciação da questão (art. 1.040, II,
CPC) Ação que visa ao recebimento da Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) em seus proventos, com
incidência em outras verbas funcionais, além do
recebimento das parcelas vencidas, observada a prescrição
quinquenal Procedência da ação - Afastamento da Lei no
11.960/09 aos consectários legais Débito de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica não tributária - Reexame da matéria em virtude
do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca da
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de
poupança, permanecendo hígido neste aspecto o disposto no
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09
Inconstitucionalidade dos índices de
correção monetária da caderneta de poupança, previstos na
norma, com aplicação da variação do IPCA-E - Reflexão
acerca da questão de fundo que conduz à modificação do
posicionamento anteriormente adotado. Em Juízo de
retratação, mantém-se o parcial provimento do recurso
oficial, considerado interposto, dos recursos da SPPREV e
dos autores.” (Apelação 1009844-36.2016.8.26.0053, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público,
j. 01/12/2017).
6.
Assim, a r. sentença recorrida é
reformada para julgar procedente a ação, carreando
à requerida o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios em
favor do procurador da requerente-apelante, que ora
fixo no percentual mínimo previsto nas faixas
estabelecidas nos incisos do § 3o, do artigo 85, da
lei adjetiva, a ser definido em sede de liquidação
de sentença, considerando-se o valor da condenação
a ser apurado, nos termos do inciso II, do § 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85, do CPC/2015, sendo que, levando-se em
conta o labor desenvolvido em grau recursal, ao
percentual a ser delimitado deverá ser acrescentado
mais 1% (um por cento), na forma do § 11, do artigo
85, do CPC/2015.
7.
Desse modo, ante todo o exposto, dou
provimento ao apelo, com observação em relação aos
consectários legais, para que sobre o valor das
diferenças a que condenada a pagar a requerida incida
correção monetária com aplicação da variação do IPCA-E
em cumprimento à decisão proferida no RE no
870.947/SE, TEMA 810, na linha do entendimento citado
do STF.
Oswaldo Luiz Palu
Relator